Tribunal: CARF
Processo: 12448.905234/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905234/2017-21
ACÓRDÃO
1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSO BRASILEIRA SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DA RETENÇÃO EM FONTE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. A inércia do interessado em não controverter plenamente os
elementos probatórios que permitam a adequada análise do crédito
vindicado inviabiliza a repetição do indébito na parte não comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
2
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que negou parcialmente
compensação promovida pela contribuinte de saldo negativo de IRPJ, relativa ao primeiro
trimestre do ano-calendário de 2011.
Colho do acórdão da DRJ os principais pontos a serem relatados no presente feito,
ao final complementado por esta relatoria:

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada
sob o no 03578.34757.250113.1.3.02-7588, na qual a interessada acima
identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de
R$603.519,39, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa
jurídica - IRPJ apurado no 1o trimestre do ano calendário de 2011. Com o crédito
alegado procura, por compensação, quitar débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro - I proferiu o
Despacho Decisório de fls. 14, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no valor
original de R$444.372,20, e homologou parcialmente a Dcomp. A justificativa
apresentada no Despacho Decisório foi a confirmação parcial dos valores do IR
retidos na fonte, uma vez que a interessada informou retenções do IRPJ no valor
total de R$603.519,39 e foi confirmado o valor total de R$444.372,20. O crédito
parcialmente reconhecido se demonstrou insuficiente para a quitação integral dos
débitos informados pelo sujeito passivo.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
30/34, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que as notas fiscais de serviços que subsidiarão a Inconformidade aqui
sustentada ficam custodiadas nas dependências do Contribuinte e que maiores
esclarecimentos poderiam ter sido solicitados por aquele Sr. Fiscal, sem quaisquer
embaraços, bem como os informes de rendimentos no Ano de Calendário de 2011
dos tomadores, que corroboram com as retenções das notas fiscais emitidas.
Notadamente, algumas entregues com atrasos significativos, o que por si só,
inviabilizaria totalmente qualquer avaliação de confirmação por parte da
Auditoria Fiscal da Receita Federal;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
3
3.3. Que não se pode admitir a fixação por arbitramento quando estão disponíveis
todas as informações e documentos para fiscalização, inclusive a própria
demonstração de rendimentos e impostos sobre a renda retidos por fontes
pagadoras — DIRF, disponível no site da RFB;
3.4. Que a IN 480/04 estabelece que para fins de retenção as notas fiscais
emitidas deveriam ter em seu corpo a menção da obrigação da retenção,
tornando-os fies depositários daqueles tributos, exigência esta comprovadamente
executada pelo Contribuinte;
3.5. Que a homologação parcial se deu única e exclusivamente pelo fato de
somente alguns tomadores de serviços terem mandado informes de rendimentos,
ao passo que não foram considerados na composição do crédito declarado os
valores retidos por tomadores de serviços que retiveram o tributo mas não
cumpriram a obrigação acessória de apresentar os informes de rendimentos e,
ainda, aqueles que só enviam seus informes em períodos posteriores, flagrando
total desacerto;
3.6. Que ao desconsiderar a totalidade dos créditos, flagrou-se os vícios
cometidos, já que as notas fiscais recebidas pelo contribuinte figuram
dedutibilidades de tributos, tornando os tomadores fiéis depositários. Afirma que,
todavia, somente alguns tomadores estão sendo objetos de confirmação pelo
Auditor Fiscal;
3.7. Que as empresas de Terceirização de mão-de-obra (prestadores de serviços)
foram obrigadas, após a Lei 10.833/03, a destacar nas Notas Fiscais os percentuais
de IMPOSTO DE RENDA, PIS, COFINS E CSLL, obrigando, por conseguinte, os
tomadores de serviços a RETEREM NA FONTE todos estes tributos e contribuições
a partir de fevereiro de 2004, tornando-os responsáveis e legítimos devedores
pelo recolhimento ao fisco;
3.8. Que o Sr. Fiscal não levou em consideração estes valores, muito significativos,
ainda que sem as notas fiscais em mãos no ato de DESPACHO, e que não poderia
aquele fiscal se furtar de verificar as retenções através dos informes de
rendimento dos tomadores, o que, por si só, já induz a realização de novos
cálculos, o que resultará na improcedência e/ou nulidade do débito apontado;
3.9. Que, invocando o princípio da ampla defesa, pretende que lhe seja dada
oportunidade na fase instrutória, para que novos cálculos sejam realizados neste
processo administrativo, de modo que os valores retidos sejam considerados e
levados a efeito.

A DRJ manteve parcialmente os lançamentos, em decisão de fls. 57 e seguintes.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as
razões de sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
4

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 07/02/2023 (AR de fls. 67),
conforme INTIMAÇÃO No 1.196/2023, datada de 1 de fevereiro de 2023 (fls. 65). Por sua vez, a
interessada protocolou recurso em 02/03/2023 (certidão de fls. 69), portanto, no prazo legal.
DO MÉRITO
Não há preliminares suscitadas no recurso, portanto, passa-se à análise de mérito.
A parte requesta o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre
do ano-calendário de 2011, no valor de R$ . A parte pleiteou o valor de R$ 603.519,39, tendo a
administração tributária reconhecido apenas o valor de R$ 444.372,20, conforme despacho
decisório de fls. 14:

Verifica-se que todo o crédito pleiteado diz respeito a retenções em fonte no
período apontado, cujo cruzamento de dados apenas confirmou parcialmente as importâncias
indicadas no pedido formulado.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
5
A contribuinte não apresentou comprovantes de retenção em fonte, limitando-se a
aduzir que “as notas fiscais de serviços que subsidiariam a Inconformidade aqui sustentada
ficavam custodiadas nas dependências do Contribuinte e, também, são de conhecimento da RFB
pelos seus sistemas integrados e que maiores esclarecimentos poderiam ter sido solicitados pela
autoridade fiscal, sem quaisquer embaraços, assim como os informes de rendimentos no Ano de
Calendário de 2011, retificados e informados tomadores de forma errada ou equivocada que, na
maioria das vezes, não corroboram com as retenções das notas fiscais emitidas”.
Observo que a parte não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar que as
retenções não confirmadas pelos sistemas de dados efetivamente aconteceram.
Junto à manifestação de inconformidade não foi juntado documento algum
(apenas procurações e atos constitutivos), assim como não apresentou nada junto com o recurso
voluntário.
Pretende, assim, que o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
vindicado seja feito pela própria administração tributária ou pelos órgãos julgadores, hipótese que
não encontra guarida na legislação e na jurisprudência do CARF.
Alega que a não homologação seria ilegal, porque se refere a “um período cujo fato
gerador remonta há 11 anos atrás”, hipótese que, em seu entender “fere, no mínimo, o princípio
da capacidade contributiva desta pleiteante”. Tal argumento não modifica a exigência de
verificação de liquidez e certeza do crédito vindicado, sem que a parte nada apresente como
prova para comprová-los.
Defende, ainda, que os comprovantes de retenção do imposto seriam de
conhecimento da Receita Federal, a qual “tem o poder de consultar a DIRF do próprio tomador
para confrontar com os valores declarados pela contribuinte e o Tomador e exigir do devedor
principal, neste caso o Tomador dos Serviços, as contribuições e impostos retidos e informados
pelo Prestador do Serviço em suas DCOMPs e DIPJ, além do sistema integrado e convênios entre
Estados e Municípios, reforçando que o sujeito passivo da obrigação tributária de acordo ao art.
121 do Código Tributário Nacional é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária”.
Nota-se o claro intento da parte em inverter o ônus probatório, com argumentos
genéricos que nada resolvem o caso em discussão. Nada foi apresentado, portanto, não há sequer
mérito a ser controvertido adicionalmente ao que decidiu a DRJ.
A recorrente nada explica em seu recurso voluntário a razão de tal inconsistência!
Limita-se a apresentar petição simplória que não enfrenta os fatos acima indicados, alegando
sumariamente apontamentos sobre:
a) o princípio do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que “é
Prestadora de Serviços tendo em sua carteira de clientes, o percentual de 90%
(noventa por cento), com tomadores de serviços, cujas pessoas jurídicas são de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
6
“DIREITO PÚBLICO” e, que por esta razão, são obrigadas a retenções de
impostos incidentes sobre Notas Fiscais de seus prestadores de serviços,
conforme dispõe a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1234, DE 11 DE JANEIRO DE
2012, em seu art. 1o e 2o, incisos I, II, III, IV, V e VI, pelo seu Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI) que impossibilita o pagamento aos Prestadores
de Serviços sem as devidas retenções”.
b) A IN RFB no 1234/12, informando que ela “se consubstancia nas atribuições que
lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, no art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e nos arts. 34 e
35 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 39 da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004, no art. 3o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, no art.
74 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no inciso III do § 1o do art. 4o
do Decreto no 5.297, de 6 de dezembro de 2004”.
Tais informações nada têm a ver com o mérito em discussão, pois a contribuinte o
crédito não reconhecido no despacho decisório em momento algum foi verdadeiramente
controvertido com provas.
A recorrente ainda discorre sobre o fato de que “as notas fiscais de serviços que
subsidiariam a Inconformidade aqui sustentada ficavam custodiadas nas dependências do
Contribuinte e, também, são de conhecimento da RFB pelos seus sistemas integrados e que
maiores esclarecimentos poderiam ter sido solicitados pela autoridade fiscal, sem quaisquer
embaraços, assim como os informes de rendimentos no Ano de Calendário de 2011, retificados e
informados tomadores de forma errada ou equivocada que, na maioria das vezes, não corroboram
com as retenções das notas fiscais emitidas”.
Mais uma vez, repita-se: nada foi trazido ao processo, rigorosamente nada.
Nenhum esforço probatório foi realizado pela parte, inexistindo fatos a serem considerados na
presente análise.
A recorrente faz uma confusão desnecessária acreditando que caberia à
administração tributária investigar a existência de seu crédito, trazendo ainda informações
relacionadas à natureza jurídica dos extratos bancários, sob a alegação de que eles “não são
documentos no sentido legal do termo. Não há lei que obrigue o contribuinte a conservá-los. Aliás,
desses papéis invariavelmente consta a expressão extrato para simples conferência, o que por si só
revela que se trata de um papel que não cria obrigações nem gera direitos. Tanto assim, que se
alguém tiver um lançamento em seu extrato feito de forma equivocada, isso não o transforma em
credor ou devedor da quantia lançada. Enganos em extratos são muito comuns, por isso que nas
empresas é comum realizar-se diariamente uma conciliação das contas bancárias. As pessoas
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
7
jurídicas não fazem contabilidade com base em extratos, mas tão somente através de documentos,
sejam cópias de cheques, comprovantes de depósitos, avisos de lançamento, etc”.
Nada disso é objeto do saldo negativo em discussão. O que se discute é se houve ou
não retenções em fonte, não vindo aos autos comprovação delas.
Ao final do simplório recurso, pede a contribuinte:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da de não
colher o direito e a presunção de inocência, levando a contribuinte a recolher
indevidamente um valor exacerbando a sua capacidade contributiva total
homologada. Espera e requer interessada a homologação total para o fim de
assim ser decidido, ou ainda ante os vícios cometidos, seja decretada a NULIDADE
DO DÉBITO, afastando o arbitramento, e que seja levada em consideração os
impostos RETIDOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE, informados e
fundamentados pelo contribuinte em suas obrigações acessórias quais sejam
DCOMPs e DIPJ.
No que tange ao mérito, entendo que não há nada a ser complementado naquilo
que a DRJ já decidiu. A compensação foi plena no limite do valor reconhecido, porém, não é dado
compensar valores que a parte não demonstra liquidez e certeza.
No que tange à pretensa “NULIDADE DO DÉBITO”, não há nos autos nenhuma
evidência de que os débitos informados pela própria contribuinte tenham sido retificados a
qualquer tempo. Na prática, a contribuinte pretende extinguir tais débitos – que continuam ativos
até hoje, sem qualquer pagamento ou retificação – com crédito que não fazem parte dos autos.
Entendo, portanto, que não há o que modificar da decisão recorrida.
Com fundamento no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, acolho os
mesmos fundamentos da decisão da DRJ, por concordar com suas razões de decidir, aqui
manifestador neste voto, transcrevendo-a para fins de registro:
4. A manifestação de inconformidade de fl. 30/34 foi interposta pela interessada
em 17/07/2017 (fl. 16), relativamente ao Despacho Decisório do qual tomou
ciência em 21/06/2017 (fl. 50), sendo, portanto, tempestiva. Além disso, reúne as
demais condições de admissibilidade, portanto, dela conheço.
5. O motivo indicado no Despacho Decisório para reconhecer parcialmente o
crédito alegado foi a confirmação parcial dos valores informados pela interessada
na Dcomp como IR retido na fonte.
6. A interessada diz na manifestação de inconformidade que teria como
comprovar a retenção não confirmada em Dirf através de suas notas fiscais, as
quais estariam à disposição para auditoria por parte da Autoridade Fiscal, e que
não se pode admitir a fixação por arbitramento quando estão disponíveis todas as
informações e documentos para fiscalização. Sugere inclusive auditoria junto às
fontes pagadoras para confirmar as retenções.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
8
7. Cabe o esclarecimento que a confirmação parcial dos valores retidos na fonte
se deu após procedimento de Auditoria, em que foi feito o batimento eletrônico
das parcelas de IRRF declarados pela interessada na Dcomp com as informações
prestadas pela fontes pagadoras através das DIRFs apresentadas pelas mesmas.
Após o resultado do batimento, os valores não confirmados deixaram de ser
considerados na composição do saldo negativo do período. Portanto, a auditoria
fiscal não se furtou de, dentro de suas possibilidades, efetivar procedimentos
visando à confirmação dos valores declarados na Dcomp como retidos. Em
nenhum momento foi feito qualquer tipo de arbitramento, como alega a
interessada na manifestação de inconformidade.
8. Cabe frisar que o direito deve ser comprovado por quem o alega. Nesse
sentido, o documento hábil a comprovar valores retidos na fonte é o
comprovante previsto nos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99. Segundo o art. 942 do RIR/99,
o documento que comprova a retenção deve ser fornecido pelas pessoas jurídicas
que efetuaram pagamentos ou créditos a outras pessoas jurídicas.
9. Nesse sentido, as notas fiscais apenas mencionadas pela interessada como
estando à disposição da Fiscalização - mas não juntadas aos autos - não se
prestariam, por si só, a confirmar as retenções declaradas em Dcomp, pois não
são os documentos previstos na legislação citada (artigos 942 e 943 do RIR/99).
São insuficientes no sentido probatório, se desacompanhadas de outros
elementos. A depender exclusivamente destas notas fiscais, a parcela do crédito
que formada pelos valores supostamente retidos na fonte careceriam de liquidez
e certeza e não haveria como reconhecer crédito sobre tais parcelas.
10. Mas não significa que apenas a apresentação dos comprovantes fornecidos
pelas fontes pagadoras seja a única forma de comprovar os valores retidos. O que
poderia ser trazido aos autos em sede de manifestação de inconformidade, de
modo a compensar a ausência da apresentação dos comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras, seria a comprovação de que os valores
constantes das notas fiscais foram recebidos pela interessada pelo valor líquido, já
abatidos os tributos destacados nas notas fiscais. Seria necessária a apresentação
de extratos bancários comprovando os valores recebidos que, quando conciliados
com as notas fiscais, dariam a certeza de quem foi a fonte pagadora dos
rendimentos, que os valores dos tributos destacados nas notas foram abatidos e
que o recebimento se deu pelo valor líquido, tudo, por óbvio, com coincidência de
datas e valores.
11. No entanto nenhuma comprovação efetiva dos valores retidos foi trazida aos
autos. Apesar de a interessada alegar possuir notas fiscais e outros documentos,
não se valeu da oportunidade que a apresentação da manifestação de
inconformidade lhe proporcionou, que seria a de juntar aos autos toda a
documentação que comprovariam as retenções. Preferiu apresentar argumentos
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
9
que transfeririam à Autoridade Administrativa Fiscal a obrigação de comprovar o
direito que ela, interessada, alega.
12. Assim, diante da falta de comprovação dos valores retidos na fonte não
confirmados pelo Despacho Decisório, não há como considerá-los na composição
do saldo negativo do IRPJ alegado.
13. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento à manifestação de
inconformidade, não havendo crédito adicional de saldo negativo do IRPJ
correspondente ao período de apuração do 1o trimestre de 2011 a ser
reconhecido.
Verifica-se, de fato, que o direito creditório foi reconhecido parcialmente, sem
elementos adicionais de prova que evidenciem a existência do acréscimo que a parte pleiteia.
SOBRE A VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS
Identifico que a parte não juntou documentos no processo, na esperança de que as
instâncias de julgamento conseguissem pormenorizar a liquidez e certeza do crédito vindicado,
sem qualquer esforço para evidenciar o direito creditório reclamado.
Não foram apresentados no recurso elementos claros para a verificação dos
elementos necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito, conforme exigência do
art. 170 do CTN. Não é possível verificar que as retenções efetivamente ocorreram em relação
ao montante não reconhecido no despacho decisório e na decisão recorrida.
Não houve esforço probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ, ainda
que a contribuinte tivesse longos anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do Recurso
Voluntário.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória
e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar
a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
10
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
11
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste
sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202-
005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria
litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se
destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-
006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e
ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão
de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no
1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, não houve a adequada correlação dos dados anexados,
razão pela qual "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas
e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não há matéria apta a ser
moldada”1.
Não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno de autos
processuais para reapreciação da análise de mérito sem elementos cujo ônus a parte deve se
desincumbir de produzir.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina,
2020, p. 299.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.616 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905234/2017-21
13

Fl. 88
DF CARF MF
Original